Tribunal: TJPA
Processo: 0801272-58.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 12974 - Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801272-58.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: METAL MIL LTDA - EPP, LUIZ S F SERVICOS E CONSULTORIA LTDA, L D NEVES LTDA, DULCETTI PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, NEVES FRAIHA PARTICIPACOES LTDA, NALY XERFAN DULCETTI GAMA, CLARICE DULCETTI CAVALCANTE, LORENA DULCETTI NEVES LOBAO, LUIZ SERGIO DULCETTI NEVES FRAIHA, RAFAELA DULCETTI NEVES FRAIHA, R. D. N. F.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0801272-58.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319-A

AGRAVADO: METAL MIL LTDA - EPP, LUIZ S F SERVICOS E CONSULTORIA LTDA, L D NEVES LTDA, DULCETTI PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, NEVES FRAIHA PARTICIPACOES LTDA, NALY XERFAN DULCETTI GAMA, CLARICE DULCETTI CAVALCANTE, LORENA DULCETTI NEVES LOBAO, LUIZ SERGIO DULCETTI NEVES FRAIHA, RAFAELA DULCETTI NEVES FRAIHA, R. D. N. F.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. INDEFERIMENTO DE ARRESTO CAUTELAR. RETIRADA DO SEGREDO DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A contra decisão do Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, que determinou: a suspensão do feito em razão da instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica; o indeferimento do pedido de arresto cautelar de bens dos requeridos; e a retirada do segredo de justiça do incidente. O agravante alega que tais medidas comprometem a efetividade do processo executivo e requer, liminarmente e no mérito, a concessão de arresto de bens e a continuidade da execução, com a preservação do sigilo processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se é cabível a suspensão do processo executivo diante da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em momento posterior à petição inicial; estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de arresto cautelar dos bens dos sócios indicados no incidente; e determinar se é legítima a revogação do segredo de justiça no incidente de desconsideração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do processo executivo, determinada com base no art. 134, § 3º, do CPC, é obrigatória quando o pedido de desconsideração é formulado em momento posterior à petição inicial, assegurando o contraditório e a ampla defesa aos sócios indicados.

A concessão de arresto cautelar exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso, diante da ausência de elementos robustos que evidenciem risco iminente de dilapidação patrimonial.

A decisão que revoga o segredo de justiça observa o art. 189 do CPC, pois os documentos constantes dos autos não revelam dados sensíveis ou situações excepcionais que justifiquem a restrição à publicidade dos atos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão da execução é obrigatória quando o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é instaurado após a fase inicial, nos termos do art. 134, § 3º, do CPC.

O arresto cautelar de bens de sócios ainda não citados no incidente de desconsideração depende de prova concreta e inequívoca de risco de dilapidação patrimonial, não sendo suficiente a alegação genérica de confusão patrimonial.

A revogação do segredo de justiça é legítima quando ausentes elementos que justifiquem a restrição à publicidade processual, conforme o art. 189 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 134, § 3º; 189, caput; 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI nº 0045659-79.2021.8.16.0000, Rel. Juíza Sandra Bauermann, 12ª C. Cível, j. 21.02.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2025 em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO

ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A. contra decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, determinou a suspensão do feito em razão da instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, indeferiu o pedido de arresto cautelar de bens dos requeridos e retirou o segredo de justiça do incidente.

O Agravante alega, em suas razões recursais, que a decisão recorrida viola o princípio da razoável duração do processo, pois a suspensão da execução, sem o esgotamento dos meios de localização de bens dos executados, acarreta prejuízo irreparável ao credor e compromete o resultado útil do processo.

Sustenta, ainda, que há fortes indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade, bem como o risco iminente de dilapidação de bens por parte dos Agravados, o que justifica a concessão de tutela recursal antecipada para viabilizar a adoção de medidas de arresto cautelar e prosseguimento da execução.

Diante disso, o Agravante requer a concessão de antecipação da tutela recursal, com efeito ativo, para determinar o arresto cautelar dos bens dos requeridos por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como o arresto dos imóveis indicados na exordial; o regular prosseguimento da execução de título extrajudicial, afastando a suspensão determinada pelo Juízo a quo, em razão da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; no mérito, o provimento do agravo para confirmar a antecipação da tutela recursal e reformar a decisão agravada, garantindo o arresto cautelar e a continuidade do feito executivo.

Dessa forma, requereu a concessão do efeito suspensivo a fim de suspender a decisão que determinou a exclusão do réu indicado da lide.

Em decisão de ID 24782987, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões ao agravo de instrumento em petição de ID 25801330. Em suma, rechaça os argumentos da agravante e pugna pela manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível (art. 1015, I do CPC), tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento. Preparo devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia recursal
cinge-se à análise da decisão de piso que, diante do requerimento de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo exequente, determinou a suspensão do feito executivo, indeferiu o pedido de arresto cautelar dos bens dos requeridos, bem como revogou o segredo de justiça anteriormente decretado.

A parte agravante, inconformada, sustenta, em síntese, que a suspensão do processo executivo, antes de esgotadas as diligências voltadas à constrição de bens, configura violação ao princípio da razoável duração do processo e compromete a utilidade da prestação jurisdicional, bem como que que há elementos suficientes para justificar a concessão do arresto cautelar dos bens dos sócios indicados no incidente, especialmente diante da existência de indícios de confusão patrimonial e risco iminente de dilapidação de patrimônio e que deve ser mantido o segredo de justiça para proteção das informações constantes no pedido de desconsideração.

Pois bem. Após acurada análise dos autos, adianto que não assiste razão ao recorrente. Explico.

A decisão que determinou a suspensão do feito executivo encontra respaldo expresso na legislação processual. O artigo 134, § 3º, do CPC dispõe, de forma clara e objetiva:

Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

(...)

3º A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2º.

No caso dos autos, conforme se depreende da decisão agravada e dos elementos colacionados, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica não foi formulado na petição inicial, mas sim em momento posterior, após frustradas as tentativas de localização de bens penhoráveis da sociedade executada.

Logo, incide a regra geral do § 3º do art. 134 do CPC, sendo imperativa a suspensão da execução, a fim de que os sócios indicados tenham garantido o seu direito ao contraditório e à ampla defesa antes de eventual redirecionamento da execução.

No mesmo sentido,
o arresto cautelar é medida excepcional, cuja concessão demanda demonstração inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, por sua natureza satisfativa e restritiva, exige-se comprovação concreta de atos que comprometam o adimplemento da obrigação.

A mera alegação de confusão patrimonial ou de risco de dilapidação de bens, desacompanhada de prova específica ou indícios robustos, não se mostra suficiente para justificar medida tão gravosa, que atinge diretamente o patrimônio de terceiros que, até então, sequer figuram formalmente no polo passivo da execução.

No caso concreto, os sócios indicados no incidente ainda não foram citados, razão pela qual sequer integram a relação jurídica processual.

Autorizar, nesse estágio processual, o bloqueio de seus bens representaria indevida violação ao contraditório, afrontando os princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA/ DE NATUREZA CAUTELAR (ARRESTO). INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – ALEGADA COMPROVAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO, ANTE A EXISTÊNCIA DE PROTESTOS EM NOME DA EMPRESA AGRAVADA QUE TAMBÉM É RÉ EM DIVERSAS AÇÕES SEMELHANTES, INDICANDO CONDUTA LESIVA REITERADA CONTRA OS CONSUMIDORES. MEDIDA EXTREMA E EXCEPCIONAL NÃO RECOMENDADA NO CASO, ANTES DA FORMAÇÃO PROCESSUAL E DO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – AÇÃO EM FASE DE CONHECIMENTO - EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA QUE DEPENDE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO A REVELAR PERIGO DE DANO – DECISÃO MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 12ª C. Cível - 0045659-79.2021.8.16.0000 - Ponta Grossa - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU SANDRA BAUERMANN - J. 21.02.2022)

(TJ-PR - AI: 00456597920218160000 Ponta Grossa 0045659-79.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Sandra Bauermann, Data de Julgamento: 21/02/2022, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2022)

Por fim, quanto à retirada do segredo de justiça, também não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Nos termos do art. 189 do CPC, os atos processuais são públicos, salvo exceções previstas nos incisos. O segredo de justiça não é regra, mas exceção, e deve ser justificado.

No presente caso, os documentos acostados ao incidente de desconsideração, conforme destacado na própria decisão agravada, não contêm dados sensíveis, nem informações que exponham a intimidade das partes ou exijam resguardo especial. Cuida-se de documentos empresariais e patrimoniais corriqueiros.

Ausente, portanto, justificativa concreta para a restrição da publicidade processual, impõe-se a manutenção da transparência dos autos.

Dessa forma, entendo que não merece reparo a decisão combatida, nos termos da fundamentação exposta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a decisão de piso
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/10/2025